Tribunal: TJES
Processo: 5011632-70.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011632-70.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: W. R. S. A.
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS. NECESSÁRIA INTEGRAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL AO POLO PASSIVO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – TEMA 793/STF. FIXADAS TESES DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA NO IAC Nº 14 DETERMINANDO QUE DEVE PREVALECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ACORDO COM OS ENTES CONTRA OS QUAIS A PARTE AUTORA ELEGEU DEMANDAR. DETERMINAÇÃO NOS AUTOS DO TEMA 1.234/STF VEDANDO, ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA, A DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. REQUISITOS DO ART. 300, CPC PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. ACLARATÓRIOS PREJUDICADOS.

1.
Nos termos da tese firmada pelo STJ no julgamento do IAC nº 14 (Acórdão publicado em 18.04.2023), “Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”.

Também acabou sendo referendadas pelo Plenário do STF as orientações proferidas pelo Min. Gilmar Mendes nos autos do Tema 1.234, sobretudo, a determinação para que as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados sejam processadas e julgadas pelo Juízo ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. Rejeitados - na forma das determinações de força obrigatória - os argumentos do agravante acerca da necessidade de integração da União Federal ao polo passivo da lide em referência e competência da justiça estadual.

2.
Preenchidos os requisitos do art. 300, CPC a permitir a concessão da tutela de urgência, restando demonstrados os requisitos para concessão de medicamentos não fornecidos pelo SUS, na forma da Tese firmada no Tema Vinculante 106/STJ, e o perigo da demora.

3.
Recurso desprovido. Embargos de Declaração prejudicados.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, e por igual votação, julgar prejudicados os embargos de declaração.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca da Capital que, na ação ordinária movida por W.R.S. deferiu o pedido antecipatório para determinar que o Estado requerido forneça ao autor o medicamento DUPILUMABE 300mg, sendo duas ampolas para dose inicial e, posteriormente, uma ampola a cada 14 dias, na forma das prescrições médicas, e no prazo de 20 dias.

Em seu agravo, argumenta o recorrente:
1)
necessidade da suspensão imediata do curso processual de origem e da decisão agravada, em razão do tema vinculante nº 06/STF, tratando-se de medicamento de alto custo;
2)
a nulidade da decisão agravada em razão da incompetência absoluta do juízo da Justiça Estadual para processar e julgar e demanda, por força da observância à tese do Tema 793/STF, devendo ser incluída a União Federal e remetido o processo para a Justiça Federal;
3)
o medicamento não é padronizado e seu custeio é de responsabilidade da União Federal, não estando preenchidos os requisitos para deferimento da tutela de urgência.

Requer assim: a) “a suspensão do presente processo - bem como a suspensão da eficácia das decisões nele proferidas - até o posicionamento definitivo sobre o Tema 06 do STF de repercussão geral, ainda sob análise, com o objetivo de evitar decisões divergentes”; b) “seja decretada nulidade da decisão, por ter sido proferida por juízo absolutamente incompetente, e a consequente inclusão da União no polo passivo desta ação com a remessa dos autos à Justiça Federal (art. 109, I, da CF/88)”; c) “seja concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sobrestando a decisão agravada até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado (art. 1.019, I, do CPC), com a cientificação do juízo de origem quanto ao deferimento”.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo ao recurso – ID 3853123.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo reiterando sua tese sobre a necessidade de inclusão da União Federal ao feito originário, e colacionando diversas decisões nas quais o Supremo Tribunal Federal reformou decisões contrárias à inclusão obrigatória do ente federal nas demandas de fornecimento de medicamentos não padronizados.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios e condenação do embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

Em seguida o agravado também apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Parecer a Procuradoria-Geral de Justiça recomendando negar provimento ao agravo de instrumento (ID 4508704).

Inicialmente, destaco que, muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo) seja passível de oposição de embargos de declaração, na hipótese
sub examine
, todavia,
reputo prejudicado o seu processamento
.

Isto porque, a um, tratam-se de aclaratórios nos quais não apontados vícios previstos no art. 1.022, CPC, tendo intuito claro de revisão da decisão embargada e reforço da tese contida no agravo de instrumento, e a dois, os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do
mérito
por decisão colegiada
, se tornando, assim, desnecessária prévia análise do
decisum
que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por decisão integrativa, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual.

Por sinal, a inexistência de menção acerca de vícios de omissão, obscuridade e contradição,
per si,
não torna os aclaratórios manifestamente protelatórios a ensejarem punição pela multa prevista no art. 1.026, §2º, CPC. A intenção do embargante foi reforçar a tese arguida e rediscutir, mas não protelar a ordem judicial proferida com aplicação de astreintes por eventual descumprimento, ou o julgamento deste recurso, inexistindo proveito nesse sentido.

Assim, passo ao exame do mérito do agravo de instrumento.

O agravado narra em sua exordial que foi diagnosticado com dermatite atópica grave, desde os primeiros anos de vida, que tal enfermidade causa ressacamento e inflamação na pele caracterizada por vermelhidão, irritação persistente, o que leva a coceira constante e gera feridas com extravasamento de sangue e formação de crostas que formam cicatrizes, e se encontra, atualmente, na versão mais aguda, demandando o tratamento constante e ininterrupto com corticoides tópicos, sendo prescrito
“
methotreaxte“
, da classe dos imunossupressores, por via oral, e dado o insucesso da terapia, sua médica prescreveu o uso do medicamento imunobiológico
“
dupilumabe
”
, comercializado sob o nome de
“
dupixnet”
, devidamente registrado na ANVISA, de alto custo, sendo cada dose, de acordo com os preços praticados pelo mercado é da ordem aproximada de R$8.520,00, implicando o tratamento, no valor de ordem de R$17.040,00, aproximadamente, por mês, não possuindo o agravado de condições financeiras de arcar com tal custo.

O juízo deferiu de forma antecipada a tutela de urgência pleiteada, determinando ao Estado do Espirito Santo o fornecimento do referido medicamento.

Argumenta o Estado, por sua vez, que a competência para exame da questão é da Justiça Federal, fundamentando-se no Tema 793 do STF,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16- 04-2020).

Na decisão prévia que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, da lavra do e. Des. Substituto Aldary Nunes Junior, houve esclarecimento de que, a despeito dos argumentos do agravante e dos entendimentos que os Ministros da Corte Suprema deste país vinham manifestando a respeito da interpretação a ser feita do Tema 793/STF, havia determinação proferida nos autos do Incidente de Assunção de Competência (IAC) 14 , pelo c.STJ, para que, em demandas nas quais se discute o fornecimento de medicamento não padronizado, ou seja, não incluído nas políticas públicas, o juízo estadual abstenha-se de determinar qualquer ato de declinação de competência até o julgamento do IAC 14.

Acrescento na oportunidade que
o IAC nº 14 acabou sendo recentemente julgado
(Acórdão publicado em 18.04.2023), e o c.STJ firmou as seguintes teses de força vinculante:

“a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA,
deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.

b)
as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação
,
mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente,
não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).” (CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.)

O c.STJ, portanto, entendeu que o STF, embora tenha mantido a orientação dominante nas Cortes Superiores acerca da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, com fundamento nos arts. 23, II, e 198 da CF/1988, quando julgou os EDcl no RE n. 855.178/SE (Tema 793), acabou,
ipsis litteris
, “inovando o cenário jurídico”, ao exigir, de forma expressa, que o magistrado direcione o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências do SUS, e determine à pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária ressarcir a quem suportou tal ônus.

Um dia antes, em 17 de abril de 2023, o Ministro Gilmar Mendes, do STF havia proferido decisão liminar nos autos do Recurso Extraordinário (RE) 1.366.243, com repercussão geral (Tema 1.234), no qual se discute “a legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no Sistema de Saúde -SUS”, e reconhecendo a existência de dissenso a respeito do tema e insegurança jurídica, deferiu parcialmente tutela provisória, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros:

“(i)
n
as demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;

(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados
:
devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
;

(iii)
diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada
; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED- segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);

(iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário”.

Em seguida, no dia 19 de abril de 2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
referendou
, por unanimidade, a decisão liminar do ministro Gilmar Mendes prefalada
1
.

Portanto, seguindo a tese firmada no IAC nº 14, bem como, à determinação emanada do Plenário da Corte Suprema nos autos do Tema 1.234, tratando-se de demanda direcionada pelo cidadão/agravado ao juízo comum estadual, estando o polo passivo composto apenas pelo Estado do Espírito Santo visando o fornecimento de medicamento não padronizado no SUS e registrado na Anvisa, e inexistindo sentença prolatada,
rejeito
o pedido do agravante para a determinação de inclusão da União no polo passivo e declinação da competência, devendo esta ser mantida no juízo a quo.

Importante destacar que ainda, que não obstante o STF tenha reconhecido a existência de repercussão geral em relação ao
RE nº 566.471/RN –

Tema

nº
06
,
de relatoria do Ministro Marco Aurélio - “
dever do Estado de fornecer
medicamento
de
alto

custo
a portador de doença grave sem condições financeiras para comprá-lo”
-, não há, contudo, determinação de suspensão dos feitos que versem idêntica matéria. Além disso, a tese do Tema 06 do STF ainda não foi firmada, e o tema ainda se encontra pendente de julgamento, daí porque em nada altera a solução deste caso.

Lado outro, não se deve olvidar que o c. STJ, no julgamento do REsp n.º 1.657.156/RJ (Tema n.º 106 de Recurso Repetitivo), já firmou os requisitos que devem ser preenchidos no caso concreto para a concessão dos medicamentos não fornecidos pelo SUS:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
;

ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito
;

iii)
existência de registro do medicamento na ANVISA
, observados os usos autorizados pela agência.

Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos
a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018
. (...). (EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.657.156 - RJ (2017/0025629-7), j. 12.09.2018).

No caso em testilha,
os requisitos se encontram presentes
, existindo não apenas laudo médico, mas formulário de prescrição, questionário de avaliação da gravidade do quadro e o quanto afeta a qualidade de vida do infante, e formulário SUS, todos preenchidos pelo médico assistente, o qual atesta a necessidade e imprescindibilidade do fármaco, que alega já ter testado outros medicamentos sem sucesso no tratamento do menor, e o registro do medicamento na ANVISA, o qual não é considerado
off label –
evento origem 18654099
.
A incapacidade financeira do agravado, mormente de arcar com o tratamento prescrito, também se encontra comprovada pelos elementos dos autos originários.

À petição inicial - que se encontra muito bem instruída, por sinal – também foi colacionado relatório do NATJUS, analisando quadro de um paciente menor de Joinville, bem semelhante ao caso em voga, concluindo, dado risco de evolução da enfermidade e a evidência científica do fármaco, pela possibilidade de acolhimento do pleito em caráter de urgência – ID origem 18654413.

O quadro do agravado já fora analisado pelo Núcleo de Assessoramento Técnico do TJES, lavrando-se o Parecer 1672/2022 (ID origem 18961827), concluindo:

“
(...).

O medicamento pleiteado DUPIXENT® (Dupilumabe) não está padronizado em nenhuma lista oficial de medicamentos para dispensação através do SUS, no âmbito do Estado do Espírito Santo, assim como não está contemplado em nenhum Protocolo do Ministério da Saúde. Cabe informar que não existe protocolo no SUS para tratamento de dermatite atópica.

(...) c
onsiderando o quadro clínico do Requerente descrito em laudo médico, bem como SCORAD compatível com doença grave, caso se comprove a falha terapêutica do paciente frente a todas as opções de tratamento, nas suas doses máximas, o medicamento pleiteado pode ser considerado uma alternativa de tratamento a fim de melhorar a qualidade de vida do paciente, sendo a responsabilidade pela utilização para cada caso específico de exclusiva responsabilidade do médico prescritor.”

Por fim, foram também juntados relatórios fotográficos do quadro do agravado, o qual demonstram que sua enfermidade não parece se tratar de uma dermatite ordinária, e está evoluindo – ID 18654422 e 19293821, demonstrando o perigo da demora.

Portanto, não há motivos para reformar a decisão que deferiu a tutela de urgência em favor do agravado, em razão do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, e julgo
prejudicados
os embargos de declaração.

É como voto.

1
“O Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão proferida em 17.4.2023, no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental neste recurso extraordinário, “para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;
(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário". Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 18.4.2023 (00h00) a 18.4.2023 (23h59).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.